Tribunal: TCU
Processo: 020.373/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 018.689/2013-2 - Acórdão AC-5246/2025-1C, item 9.5 (9.8)

Inteiro teor:
Acórdão 8068/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: expedir quitação ao Sr. Luiz Custódio Orro de Freitas, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.8 do Acórdão 5481/2020-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 5246/2025-TCU-Primeira Câmara ; determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 018.689/2013-2 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU; e dar ciência desta deliberação ao Alto Comando do Exército e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 020.373/2025-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Luiz Custódio Orro de Freitas (XXX.191.441-XX). 1.2. Interessado: Alto Comando do Exército - Md/ce (). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército; Ministério do Esporte (extinta). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.